Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-63.2011.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-63.2011.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (APELADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (APELADO), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou devidamente as provas constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do instituto.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BENEDITO ERALDO DA SILVA, em face do v. Acórdão de (id. 218730666), que, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Assevera o embargante que: em que pese constar do relatório do acórdão supra que o “autor ora apelado não possuidor da área em litígio - posse fática exercida pelos apelantes – provas cabais apresentadas”, resta patente a contradição nesse ponto, eis que tomou por base para referida decisão, um suposto documento do INTERMAT para desconsiderar a posse do EMBARGANTE.

Segue dizendo: o documento do INTERMAT de que se serviu o douto Desembargador Relator em seu voto e que fundamentou o v. Acórdão, é um documento apócrifo, sem qualquer identificação ou assinatura de quem o elaborou, bem como sua fonte, juntado por parte interessada no id. 134102067; enfim, o documento em questão não possui qualquer valor probatório que pudesse modificar a r. decisum, sendo acertada a sentença e acórdão que não lhe conferiram força capaz de afastar a posse do autor.

Por outro lado, os documentos apresentados pelo embargante às fls. 22 dos autos (escritura e memorial descritivo) e que foram desconsiderados, encontram-se revestidos de indicação do topógrafo que os elaborou com essas considerações, exsurge a imperiosa necessidade de se eliminar a contradição apontada mediante acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que se reconheça a posse do imóvel litigado em favor do EMBARGANTE, assim como realizado quando do julgamento da Apelação, porque devidamente comprovada a anterioridade de sua posse e o esbulho cometido pelos réus, como bem exige o art. 561, I e II, do Código de Processo Civil.

Argumenta: não se vislumbra do Acórdão recorrido qualquer menção aos processos, que comprovam a posse do ora EMBARGANTE em seu imóvel. Assim, entende o EMBARGANTE que essa c. Corte deve se manifestar a respeito, inclusive para que não haja decisões conflitantes sobre o mesmo tema e, assim, siga prestigiando o princípio da segurança jurídica.

Por fim, o EMBARGANTE pondera que ‘a perda do objeto pela ausência de interesse processual reconhecida em desfavor de Maria José deve ser estendida também a seu esposo José Carlos, ora EMBARGADO, pelos mesmos fundamentos; devendo ser levado em consideração o fato de que o casal já reouve o valor supostamente pago pelo imóvel em litígio em processo judicial ingressado por Maria José, de modo que a manutenção do r. Acórdão EMBARGADO, na forma em que está, isto é, determinando a propriedade do imóvel para o EMBARGADO, configura injustificável enriquecimento ilícito.’.

Requer sejam conhecidos os embargos, pois tempestivos e, no que diz respeito ao mérito, sejam eles providos, para o efeito de eliminar a contradição e suprir a omissão, bem como reconhecer a extensão da perda do objeto, conforme as razões supra apontadas, mantendo-se incólume a primeira solução dada pelo v. Acórdão deste e. TJMT.

Contrarrazões. (id. 233117689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por BENEDITO ERALDO DA SILVA, em face do v. Acórdão de (id. 218730666), que, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A decisão embargada fundamentou-se de forma clara e coerente, apreciando devidamente as provas constantes dos autos, inclusive aquelas apresentadas pelo Embargante.

O simples inconformismo da parte não autoriza a revisão do julgado por meio dos embargos de declaração, especialmente quando não há qualquer vício a ser sanado.

Ademais, a alegação de que o documento do INTERMAT seria apócrifo e sem valor probatório não se sustenta, uma vez que o referido documento foi devidamente analisado e considerado no contexto probatório, juntamente com outros elementos constantes dos autos.

Quanto ao pedido de extensão da perda do objeto ao Sr. José Carlos, não há fundamento jurídico para tal pleito, uma vez que a situação processual dos embargados foi analisada de forma individualizada, não cabendo, nesta fase processual, a reanálise da matéria com o objetivo de modificar o mérito da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025